Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-17.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOLO. NÃO AFASTADO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVANTE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – O consentimento da vítima não tem o condão de afastar o dolo da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, porquanto o delito de descumprimento de medida protetiva tutela bem jurídico indisponível, qual seja: a administração da justiça. Com efeito, a tolerância da vítima não é apta a excluir, neste caso, a punibilidade do fato criminoso e, tampouco, a repercutir na tipicidade do delito.

II – Restando demonstrado que o réu deliberadamente descumpriu medida protetiva de urgência que o impedia de ter contato e de aproximar-se de sua genitora, não há como acolher a tese absolutória por atipicidade da conduta por ausência de dolo, devendo-se manter incólume a condenação.

III - Recurso conhecido e não provido.